Tribunal: STF
Processo: RE 1388247
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-AUDITOR DO IAA. ENQUADRAMENTO COMO AUDITOR DO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ÚNICA HERDEIRA DE PENSIONISTA DE FISCAL DE TRIBUTO DO EX-IAA. LEGITIMIDADE. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS À CATEGORIA DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CORRELAÇÃO E AFINIDADE DE ATRIBUIÇÕES. RECONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. JUROS DE MORA. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.960/09. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ, PROFERIDO NO RESP Nº 1.205.946/SP. APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.960/09 ADINS 4357 E 4425 DO STF. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO NO COLENDO STF. RESTAURAÇÃO DA FORMA DE CÔMPUTO E OS ÍNDICES ANTERIORMENTE PRATICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS. 



    1. Remessa oficial e duas apelações interpostas pelo particular e pela União contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condenar a União ao pagamento das diferenças devidas referentes à cota-parte da herdeira MARIA GUIOMAR DE ARAÚJO CAVALCANTI DUCA, decorrentes da equiparação do cargo de fiscal do Instituto do Açúcar e Álcool e de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, entre os períodos de início do recebimento da pensão por sua genitora e a data do óbito da pensionista, respeitando-se a prescrição quinquenal, com a incidência de juros e correção monetária previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, extinguindo-se, em consequência, o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 26, inc. I, do CPC, condenando a União em honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a teor do disposto no art. 20, § 4º, do CPC. 



    2. O atestado de óbito comprova ser a autora a única herdeira da pensionista: MARIA GUIOMAR DE ARAÚJO CAVALCANTI DUCA, o que lhe confere legitimidade ativa ad causam. 



    3. Possui legitimidade ativa ad causam a filha da pensionista falecida para pleitear atrasados de pensão não pagos à mãe, eis que não se trata, aqui, de "pleitear, em nome próprio, direito alheio" (art. 6º do CPC), mas, sim, o direito ao recebimento de parcelas atrasadas devidas à pensionista, o qual é transmitido aos herdeiros com o óbito, passando a integrar a herança. Trata-se de direito patrimonial, ao qual a autora faz jus em sua quota-parte, pelo instituto da sucessão hereditária. 



    4. Não se vislumbra a necessidade da pensionista Maria Glícia (uma das 3 filhas do instituidor da pensão) ingressar nesta demanda, pois o objeto desta ação restringe-se ao recebimento dos atrasados atinentes à cota-parte da genitora da demandante. 



    5. Importa verificar que não ocorre a prescrição do fundo de direito quando a relação jurídica é de trato sucessivo. Ocorrência, apenas, da prescrição quinquenal das parcelas atrasadas. 



    6. É consabido que a Constituição Federal em seu art. 40, parágrafo 8º, estabelece que aos aposentados e pensionistas devem ser estendidos os mesmos benefícios ou vantagens concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente de transformação ou equiparação. 



    7. Deve ser estendido aos aposentados e pensionistas de Fiscais do IAA a equiparação de seus proventos/pensão com a remuneração dos cargos de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional (atualmente denominada Auditor fiscal da Receita Federal), em virtude de tal aproveitamento ter ocorrido com os fiscais do IAA que se encontravam na ativa. 



    8. A questão dos juros moratórios, quanto ao período anterior à vigência da Lei 11.960/09, com fundamento em precedente do STJ, proferido no REsp nº 1.205.946/SP, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e com a ressalva da impossibilidade de produção dos efeitos retroativos da referida lei. 



    9. Quanto ao percentual dos juros de mora, em relação ao período anterior à vigência da Lei 11.960/09, aplica-se o entendimento do STJ, proferido no REsp nº 1.205.946/SP, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e com a ressalva da impossibilidade de produção dos efeitos retroativos da referida lei. 



    10. No que se refere à incidência dos juros de mora após a alteração do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, que em seu art. 5º, deu nova redação ao dispositivo legal e atribuiu nova sistemática para o cômputo dos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, os seus efeitos seriam imediatos, vale dizer, juros aplicados à caderneta de poupança. 



    11. Entretanto, o STF, no julgamento das ADINS 4357 E 4425, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.960/09. 



    12. "O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorrem nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra." (STF. Pleno. ADI 4425/DF. Rel. Min. AYRES BRITTO. Rel.p/acórdão Min. LUIZ FUX. Julg. 14/03/2013). 



    13. O sobrestamento do julgamento no col. STF, para fins de modulação dos seus efeitos, diz respeito apenas à forma como deverão ser pagos os precatórios judiciais. Nada impede que, de logo, se dê aplicação ao que nele restou decidido quanto à inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/09. Nesse sentido, a decisão liminar do Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 16.745/SC, proferida em 13/11/2013 (DJe 20/11/2013). 



    14. Sendo inconstitucional o art. 5º da Lei 11.960/09, que determina que tanto dos juros de mora quanto a correção monetária seriam englobados num mesmo sistema de remuneração, segundo os índices da caderneta de poupança, devem ser restaurados a forma de cômputo e os índices anteriormente praticados. 



    15. No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, objeto da apelação da autora, mostra-se razoável a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por se tratar de matéria eminentemente de direito, sem maior complexidade, e de julgamento antecipado. 



    16. Fundamentação que é admitida pela jurisprudênc per relationem ia do Egrégio STJ (REsp 1.314.518/RS, EDcl no AgRg no AREsp 94.942/MG e EDcl no AgRg no Ag 1218725/RS). 



    17. Remessa oficial e apelações improvidas.” (e-doc. 14).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 37, incs. I e II, 41, § 3º, e 97 da Constituição da República. Discorre sobre a carreira de Auditor do Tesouro Nacional, cujo ingresso somente decorre de prévia aprovação no pertinente concurso público, pelo que não seria possível o enquadramento realizado pelo Tribunal de origem. Sustenta indevidas as diferenças salariais pleiteadas. Insurge-se, ainda, contra os parâmetros de atualização monetária (e-doc. 23). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, esclareço que houve juízo de retratação pelo Tribunal a quo no tocante à atualização monetária (e-doc. 33), pelo que procedo à análise do extraordinário tão somente em relação ao reenquadramento.



    4. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é legítimo o aproveitamento dos ex-Fiscais de Tributos do Açúcar e do Álcool no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, sendo devidas as diferenças salariais pertinentes.



    5. Nesse sentido há julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO EXTINTO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL. REAPROVEITAMENTO EM CARGO COMPATÍVEL QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES E À REMUNERAÇÃO. 1. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, que assentaram a legitimidade do aproveitamento dos Auditores Fiscais do extinto Instituto do Açúcar e Álcool (IAA) no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 593.492-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APROVEITAMENTO. FISCAL DO EXTINTO INSTITUTO DO AÇÚCAR E ÁLCOOL. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que é legítimo o aproveitamento de fiscais de tributos do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Precedentes. II - Embargos de declaração providos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão, dar provimento ao agravo regimental e, em consequência, ao agravo de instrumento, para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário.”



    (AI nº 601.974-AgR-ED/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 25/06/2014, p. 13/08/2014). 



    “APOSENTADOS. BENEFÍCIO OUTORGADO AO PESSOAL ATIVO E PRINCÍPIO ISONÔMICO. Constando do acórdão impugnado mediante o extraordinário que os cargos de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, segundo legislação ordinária, fizeram-se preenchidos mediante aproveitamento de fiscais de tributos federais, forçoso é concluir pela incidência da isonomia consagrada na Carta da República - § 8º do artigo 40. Isso ocorre com relativamente aos fiscais de tributos do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool, considerado até mesmo procedimento adotado, de forma parcial, pela Administração Pública.”



    (RE nº 380.233/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 30/06/2004, p. 05/11/2005).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FISCAIS DE TRIBUTOS DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL. APROVEITAMENTO. 2. O servidor público posto em disponibilidade tem o direito de ser aproveitado em outro cargo da Administração Pública Direta ou Indireta, desde que observada a compatibilidade de atribuições e vencimentos com o cargo anterior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ 



    (RE nº 560.464-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 11/12/2007, p. 15/02/2008).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator